Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO BENEFICIÁRIO NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado sob o argumento de que o recorrido é proprietário de um automóvel e de um imóvel.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão do aludido benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência.
3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.
4. A revogação da gratuidade de justiça concedida requer a demonstração de alteração da capacidade financeira do postulante, com a demonstração de que é suficiente para arcar com o pagamento do valor das custas e dos honorários de advogado sem comprometimento de sua subsistência e de sua família.
5. Recurso conhecido e desprovido.